Tribunal: STF
Processo: HC 217175
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raphael Ferreira da Matta impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.º, INCISOS I E III, C.C. O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR SANÇÕES ALTERNATIVAS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - A Corte local entendeu que o agravante seria portador de maus antecedentes e reincidente, com remissão a certidões de objeto e pé criminais constantes dos autos. A documentação acostada nestes autos não permite, de plano, desconsiderar as anotações criminais referidas na origem para valorar as mencionadas circunstâncias. - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. - A despeito de a pena definitiva do agravante ter resultado em patamar aquém de 4 anos de reclusão, tanto as circunstâncias judiciais desfavoráveis (qualificadora deslocada para a primeira fase da dosimetria e maus antecedentes) quanto a reincidência, legitimam a imposição do regime prisional inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3.º, do Código Penal. Pelas mesmas razões, resultam não atendidos os requisitos subjetivos da substituição da prisão por penas alternativas, previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. -



    Agravo regimental desprovido. 



    (HC 731.906 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, liminarmente e no mérito, “determinar a readequação da reprimenda imposta, reestabelecendo a sentença monocrática de 1° Grau, e consecutivamente um regime prisional mais brando, no caso, o regime aberto, em razão, do quanto acima aventado, e substituição da pena privativa de liberdade aplicada, por restritiva de direito, ante a fundamentação ilegal e inidônea, da decisão do Tribunal “ad quem”.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Após, vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator